Tribunal: STF
Processo: RE 91339
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-10
Data de publicação: 1982-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO. LOCAL DE INTERPOSIÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E REJEITADOS PARA ADOTAR-SE A
ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, SEGUNDO A QUAL A ENTREGA DA PETIÇÃO
NO PROTOCOLO E QUE FIXA A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. A PETIÇÃO
DESPACHADA DENTRO DO PRAZO, MAS NÃO ENTREGUE NO PROTOCOLO DENTRO DOS
QUINZE DIAS, TEM-SE COMO INTEMPESTIVA. COM ESSA TESE SE AFINA O
REQUISITO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, SEM O QUAL AS PARTES
FICAM CERCEADAS DO DIREITO DE FISCALIZAR O REGULAR ANDAMENTO DO
PROCESSO.